Tribunal: STF
Processo: Rcl 88259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Speranzini Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0004990-73.2011.5.12.0039), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por ANDERSON DA SILVA E ANOIR FRANCISCO DA SILVA, em face da ora reclamante, distribuída à 3ª Vara do Trabalho de Blumenau / SC sob o nº 0004990- 73.2011.5.12.0039. 



    Os autores da ação originária, alegaram em síntese, que foram admitidos em 01/02/2008 e 01/08/2009 para laborarem na construção de edifícios, por intermédio da Empreiteira de Mão de Obra Moura Lima Ltda., com registro até 01/10/2009. 



    Afirmam que tiveram de constituir a empresa denominada FILADÉLFIA CERÂMICA LTDA. e contrataram empregados para prestar serviços à Recorrente através de contratos de empreitada. Requereram a nulidade dos contratos de empreitada, o reconhecimento do vínculo empregatício com a anotação da CTPS, rescisão dos contratos sem justa causa e o pagamento das verbas rescisórias, de férias, gratificação natalina, FGTS, horas extras, aplicação dos artigos 467 e 477 da CLT recolhimento do INSS.



    [...]



    A sentença, julgou procedente em parte e reconheceu o vínculo de emprego com os autores no período de 20/09/2009 a 11/10/2011, na função de pedreiro, condenando-a proceder à anotação da CTPS, bem como a pagar as verbas trabalhistas decorrentes do liame, sendo elas aviso prévio indenizado, férias em dobro do período 2009/2010, férias integrais do período 2010/2011 e férias proporcionais do período 2011/2012, 13° salário dos anos trabalhados, além do FGTS com 40%. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região manteve o vínculo de emprego com empregatício sob o fundamento que os serviços prestados pelos autores são inerentes à atividade-fim da demandada, o que descaracteriza o contrato de empreitada, correta a sentença que reconheceu a vinculação empregatícia vindicada. 



    Interpostos pelas partes recurso de revista e, subsequentemente, agravo de instrumento, apenas pela empresa, ora reclamante, distribuído o processo no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Relator negou seguimento ao agravo de instrumento.



    Foram interpostos, subsequentemente, Agravo Interno, Recurso Extraordinário que foi negado seguimento e Agravo que encontra-se para julgamento no órgão especial.



    [...]



    Evidencia-se, assim, frente ao decidido por esse Excelso Supremo Tribunal nas ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 , RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e no TEMA 1389, interpretação, data venia, equivocada e extensiva aos elementos jurídicos e constitucionais dos autos, dissonante, portanto, do que foi analisado e julgado por essa Corte, error impulsionador dos pedidos contidos nesta reclamação constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência da presente Reclamação, com a cassação das decisões impugnadas, proferidas no processo Ag-Ag-AIRR - 4990-73.2011.5.12.0039, , em razão do desrespeito manifesto às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625, do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e do TEMA 1389 da Repercussão Geral”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Extraordinário interposto pela ora Reclamante teve seguimento negado pelo Juízo reclamado, em virtude de deserção, nos seguintes termos: 



    “SPERANZINI ENGENHARIA LTDA. interpõe recurso extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, impugnando a decisão recorrida que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    O recurso é tempestivo e está subscrito por advogado regularmente constituído. No entanto, está deserto. 



    Na sentença, foi arbitrado à condenação o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Esse valor foi alterado pelo TRT, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    A Reclamada, contudo, não demonstra o recolhimento de depósito recursal por ocasião da interposição do RE, de forma que o recurso se encontra deserto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário em razão de sua deserção.” (eDoc. 12)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente